Tribunal: TJMT
Processo: 1035572-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035572-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NELSINHO TSERENHO E WAROWEDWE - CPF: 018.533.741-48 (RECORRENTE), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E AO 1/3 CONSTITUCIONAL RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei Municipal no 027/2011.

O professor contratado temporariamente faz jus ao adicional de um terço incidente sobre 45 dias de férias anuais, conforme legislação municipal e o IRDR Tema no 4/TJMT.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A parte reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Em suas razões recursais, alega que houve desvirtuamento da contratação temporária, pois prestou serviços por três anos consecutivos na mesma função, razão pela qual faz jus ao pagamento do FGTS. Argumenta que a Lei Complementar Municipal no 027/2011 garante aos profissionais da educação 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias ao final do primeiro semestre e 30 dias ao final do ano letivo, com pagamento obrigatório do adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
manteve vínculo com o Município de Campinápolis, na modalidade de contrato temporário, exercendo a função de professor da educação básica, no período de 2022 a 2025.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Campinápolis, a Lei Complementar no 027/2011 dispõe o seguinte:

Art. 79o - Em caso de necessidade comprovada, depois de ouvido o Conselho Municipal de Educação CME, poderão ser admitidos Profissionais mediante contrato temporário para atender necessidades de excepcional interesse público.

I – Para efeito do disposto no caput, considera-se como necessidade de excepcional interesse público as contratações que visem a: I - atendimento a programas não permanentes;

II - substituir Professores e servidores administrativos nos casos de: (...)

V – Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Cultura - SEMEC promoverá anualmente a seleção e o recrutamento de candidatos a contratos temporários.

Já a lei Municipal no
1.154/2016
, que disciplina a contratação temporária de profissionais para prestarem serviços junto aos órgãos da Administração Municipal, estabelece:

Art. 1o
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme as disposições expressas nesta Lei.

§ 1o A vigência dos contratos junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura obedecerão ao Calendário Letivo em curso.

(...)

§ 3o Os contratos temporários autorizados por esta Lei poderão ser prorrogados por igual período, mediante termo aditivo, se assim o interesse público exigir.

(...)

Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da Administração Pública e que não possam ser realizados com a utilização do quadro de pessoal existente, nos termos seguintes:

a) Cumprimento a Termos de Ajustamento de Conduta - TAC;

b) Licença Maternidade;

c) Licença Prêmio;

d) Licença saúde;

e) Licença para o tratamento de assuntos de interesse particular;

f) Atendimento a Termos de Cooperação Técnica/Regime de Colaboração;

g) Inexistência de concursados para o cargo;

h) Substituição a profissionais em outras afastamentos legais;

i) Aumento na demanda da prestação de serviços inadiáveis.

Art. 3o O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, deverá ser precedido de Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, de Provas e/ou de Provas e Títulos.

§ 1o O Processo Seletivo Simplificado - PSS e/ou Processo Seletivo Público - PSP, mencionados no caput deste artigo terão
validade de 01 (um) ano, prorrogáveis por igual período
, se assim o interesse público exigir.

(...)

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades entre 06/2022 a 12/2024.

Analisando os períodos acima, observa-se que a recorrente passou a prestar serviços de forma contínua para o Município recorrido, na mesma função, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções. Nota-se que a recorrente foi contratada em junho de 2022 e permaneceu vinculada ao Município até dezembro de 2024, ou seja, a contratação perdurou por mais de dois anos.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e a temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE PÚBLICA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO DO RECLAMADO INTEMPESTIVO. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de servidor temporário em face do Município de Campinápolis/MT.

O recurso do reclamado, contudo, foi protocolado em 15/09/2025, fora do prazo legal, razão pela qual não merece conhecimento.

O recurso do reclamante, por sua vez, é tempestivo e busca o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias sucessivas realizadas entre 2020 e 2024 e o consequente pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pelo reclamado; (ii) definir se as contratações temporárias firmadas entre as partes descaracterizaram a natureza excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988; e (iii) determinar se, reconhecida a nulidade contratual, é devido o depósito do FGTS referente ao período laborado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pelo reclamado é intempestivo, pois a sentença foi publicada em 06/08/2025 e o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 219 do CPC, encerrou-se em 20/08/2025. Protocolado o recurso em 15/09/2025, impõe-se o seu não conhecimento.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação por tempo determinado deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada sua utilização para suprir necessidades permanentes da Administração.

A Lei Municipal no 1.154/2016 de Campinápolis/MT autoriza contratações temporárias apenas em hipóteses específicas e por prazo limitado, prorrogável uma única vez, observando-se o calendário letivo. No caso, os contratos firmados entre 02/2020 e 12/2024, totalizando 50 meses, evidenciam prorrogação sucessiva e desvirtuamento da finalidade legal.

A repetição sucessiva de contratações temporárias caracteriza afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988, atraindo a nulidade dos vínculos e assegurando ao contratado apenas o direito ao pagamento pelos serviços prestados e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral (RE 705140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014), firmou entendimento de que, declarada a nulidade do contrato administrativo de trabalho, é devido o depósito do FGTS.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 466, reforça a tese de que o trabalhador contratado sem concurso público tem direito ao levantamento do FGTS quando reconhecida a nulidade do vínculo.

No caso concreto, restou demonstrado que as contratações ultrapassaram os prazos legais e configuraram vínculo irregular, sendo devido o FGTS sobre as remunerações percebidas no período não prescrito (05/2020 a 12/2024), observadas as verbas já quitadas e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é pacífica nesse sentido (N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14/04/2025; Súmula no 26 das Turmas Recursais/MT).

Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros conforme a remuneração da caderneta de poupança até novembro de 2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme o art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado não conhecido.

Recurso do reclamante provido.

Tese de julgamento:

É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 10 dias úteis previsto no art. 42 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 219 do CPC.

As contratações temporárias sucessivas e prolongadas descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade contratual.

Declarada a nulidade do vínculo, o contratado faz jus ao recolhimento do FGTS sobre as verbas percebidas, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a tese firmada no Tema 916 do STF.

A atualização monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora da poupança até novembro de 2021, incidindo, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 42 e 55; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 1.154/2016 (Campinápolis/MT); EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014; STJ, Súmula 466; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1026767-35.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 14/04/2025; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 26.

(N.U 1035597-56.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR MUNICIPAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS (ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 E TEMA 916/STF). TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS (IRDR TEMA No 4/TJMT). JULGAMENTO ULTRA PETITA PARCIALMENTE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Campinápolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por professor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS e do terço constitucional sobre 45 dias de férias, referentes ao período de fevereiro/2020 a dezembro/2024. O Município sustenta nulidade por cerceamento de defesa, improcedência dos pedidos e revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de citação; (ii) definir se os contratos temporários sucessivamente renovados caracterizam nulidade contratual, ensejando pagamento de FGTS e terço constitucional sobre 45 dias de férias; (iii) estabelecer os limites objetivos da condenação, afastando eventual julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura quando o Município, ainda que alegue ausência de citação, apresenta contestação de mérito e exerce plenamente seu direito constitucional de defesa (CF/88, art. 5o, LV; Lei 9.099/95, art. 13, §1o).

4. A revogação da gratuidade de justiça exige comprovação da capacidade financeira da parte autora, ônus não satisfeito pelo recorrente.

5. A contratação temporária deve atender a excepcional interesse público, ser transitória e predeterminada (CF/88, art. 37, IX; LC Municipal no 027/2011).

6. A sucessiva renovação de contratos temporários evidencia desvirtuamento da excepcionalidade, descaracterizando sua natureza jurídica e tornando-os nulos (CF/88, art. 37, §2o; STF, Tema 916).

7. O trabalhador contratado em regime nulo faz jus ao levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

8. Breves interrupções entre contratos coincidentes com férias escolares não afastam a configuração de unicidade contratual e a nulidade das sucessivas contratações.

9. O terço constitucional deve incidir sobre 45 dias de férias anuais, direito assegurado por analogia ao precedente do IRDR Tema no 4/TJMT, aplicável aos professores municipais.

10. A condenação deve ser ajustada para excluir: (i) FGTS relativo ao período de 02/2020 a 12/2020, em que não restou configurada nulidade; (ii) terço constitucional de férias de 2024, por ausência de pedido expresso na inicial, evitando julgamento ultra petita (CPC, art. 492).

11. Para prevenir enriquecimento ilícito, valores já pagos devem ser abatidos em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte exerce regularmente o contraditório, ainda que alegue ausência de citação. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários, sem comprovação de excepcionalidade, descaracteriza a contratação, tornando o vínculo nulo. 3. O professor contratado temporariamente em vínculo nulo tem direito ao depósito de FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/90; STF, Tema 916). 4. O terço constitucional incide sobre 45 dias de férias anuais de professores municipais, por aplicação analógica do IRDR Tema no 4/TJMT. 5. O julgamento não pode extrapolar os limites do pedido inicial, sob pena de nulidade parcial por ultra petita.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 37, IX e §2o; CPC, arts. 492 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 13, §1o, 46 e 55; Lei no 8.036/90, art. 19-A; LC/MT no 50/1998, art. 54, I e §1o; LC Municipal no 027/2011, arts. 56 e 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 916, repercussão geral; STF, RE 658.026/MG, Tema 612; TJMT, IRDR Tema no 4 (PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000); TJMT, 2a TR, RI no 1016894-40.2022.8.11.0015, rel. Juiz Antonio Horacio da Silva Neto, j. 14/11/2023; TJMT, 1a TR, RI no 1012267-78.2023.8.11.0040, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02/12/2024; TJMT, 3a TR, RI no 1011136-68.2023.8.11.0040, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/02/2025.

(N.U 1008602-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, quando as contratações da recorrente passaram a ser sucessivas e ininterruptas, ultrapassando o limite previsto na Lei Municipal, deve ser reconhecido o seu direito ao levantamento dos depósitos do FGTS do período correspondente, nos termos da tese fixada no Tema 916 do STF.

No tocante ao pleito de condenação do município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, a Lei Municipal n.o 027/2011, que dispõe sobre os profissionais da Educação Básica do Município de Campinápolis, prevê o direito às férias aos professores, nos seguintes termos:

Art. 56o - O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício no cargo gozará de férias anuais:

I - de 30(trinta) dias para os professores de acordo com o calendário escolar no final do ano letivo;

a) 15 (quinze) dias no término do 1° (primeiro) semestre previsto no calendário escolar.

b) Serão concedidos 30 (trinta) dias de férias coletivas para todos os profissionais da educação após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Art. 57.
Independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, adicional correspondente a
1
/3 (um terço) de sua remuneração.

Além disso,
é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias e um terço constitucional:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. FÉRIAS ANUAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.
2- O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público não extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Complementar.
3- Se a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar no 220/2010.
4- Recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 1026484-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, CONDENAR o Reclamado ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta da reclamante do período trabalhado entre 2022 e 2024, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento do terço constitucional proporcional referente aos 15 dias dos anos de 2022 a 2024, nos períodos efetivamente trabalhados, devendo ser excluído eventuais valores pagos,

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025